Tribunal: STF
Processo: RE 454390
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
EMENTA:	AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA 
   DECISÃO AGRAVADA.
	Para negar seguimento ao recurso 
   extraordinário a decisão agravada fundamentou-se na existência de
   fundamento infraconstitucional suficiente para manter o acórdão 
   recorrido. Esse fundamento não foi refutado pela parte 
   agravante.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.